Tribunal: TJPA
Processo: 0867950-35.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6001 - Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867950-35.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: FONSECA, SAMPAIO E BRASIL ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE
PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. DESCABIMENTO. OBJETO DA AÇÃO QUE SOMENTE FOI ALCANÇADO DEPOIS DE DEFERIDA A MEDIDA LIMINAR. DIREITO DO IMPETRANTE EM OBTER O PARCELAMENTO REIVINDICADO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL Nº 94.988/2019. REEMBOLSO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ÔNUS DEVIDO PELO AGRAVANTE.
INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de onze a dezoito de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Rosileide Maria da Costa Cunha (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém/PA, 18 de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face de decisão monocrática de minha lavra (id. 14021880) que negou provimento ao recurso interposto pelo ora agravante, fazendo-o de acordo com os termos da ementa da decisão guerreada então lavrada, “verbis”:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE

SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PERDA DO OBJETO DA

AÇÃO. DESCABIMENTO. OBJETO DA AÇÃO QUE SOMENTE FOI

ALCANÇADO DEPOIS DE DEFERIDA A MEDIDA LIMINAR. PREFACIAL

REJEITADA. MÉRITO. DIREITO DO IMPETRANTE EM OBTER O

PARCELAMENTO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL Nº

94.988/2019. REEMBOLSO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ÔNUS

DEVIDO PELO AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA.

JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE ACORDO COM O ART. 133, XI, “D”

, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
”

Em suas razões (id. 14932661), o agravante, em resumo, aduzindo que a ordem liminar somente veio a ser conhecida posteriormente a obtenção o parcelamento fiscal, repercutindo, assim, na perda do interesse processual e consequentemente do objeto da ação, conforme, inclusive, defende o STJ.

Salienta que o STF, no RE nº 631.240, disse que a possibilidade de ingresso no judiciário de forma direta, pressupõe a existência de notória e reiterada posição contrária da administração ao pleito do contribuinte.

Nesse sentido, sustenta que, no caso concreto, não houve a notória e reiterada posição contrária da administração ao pleito do contribuinte, pois o parcelamento administrativo foi deferido e concluído, evidenciado, assim, ausência de interesse e utilidade.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Em suas contrarrazões (id. 14441536), defendeu o agravado a manutenção da decisão “ad quem” e por consequência, o desprovimento do recurso.

Contrarrazões, id. 15288226, defendendo a manutenção da decisão agravada e o improvimento do recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual, id. 15796524.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência recursal versa contra os fundamentos aduzidos na decisão guerreada, alegando o agravante, em suma, que haveria evidente perda do interesse processual e consequentemente do objeto da ação.

Contudo, a decisão guerreada deve ser mantida “in totum”, visto que os argumentos utilizados pelo recorrente no presente recurso vão na contramão do entendimento jurisprudencial existente acerca da matéria discutida, de acordo com o que restou muito bem pontuado no julgado impugnado, consoante se pode verificar pela leitura do esposado na referida decisão:

O recorrente questiona, em suas razões, apenas a condenação ao reembolso das custas processuais, alegando que o caso encerra hipótese de perda do objeto da ação, circunstância que culmina na extinção sem resolução do mérito da demanda, já que o parcelamento do débito se deu antes da ciência da concessão da medida liminar, que ocorreu em 02/03/2020.

Entretanto, não é o que se vislumbra na prática.

Analisando os autos, observa-se que o objetivo almejado com o ajuizamento da ação mandamental, em 23/12/2019, era obter o parcelamento tributário, com base no Decreto Municipal nº 94.988/2019, cuja adesão tinha que ser feita no período de 18 de novembro a 18 de dezembro de 2019, porém, em virtude de problemas técnicos no sistema informatizado do recorrente, que até a data limite para adesão não tinham sido solucionados, não se efetivara.

Há declaração manuscrita e carimbada do funcionário da Secretária de Finanças do Município informando o ocorrido (id. 8666328, pág. 1).

O pedido de liminar foi deferido no dia 23/12/2019 (id. 8666333), “verbis”:

“...

Assim, na forma do disposto no Artigo 7º da Lei n. 12.016/2009, concedo a liminar pleiteada pela impetrante para determinar que o Município de Belém efetive o parcelamento dos débitos de ISSQN da empresa autora, nos termos do Decreto Municipal Nº 94.988/2019, bem como suspendo a exigibilidade dos débitos de ISSQN enquanto o Município de Belém não ultimar as medidas necessárias para efetivar o parcelamento, até ulterior deliberação pelo Juízo competente.

...”

Foi expedida notificação eletrônica à autoridade coatora em 23/12/2019, com prazo final para ciência 20/01/2020 e, conforme o documento juntado pelo próprio município, a data do início do parcelamento se deu em 22/01/2020, ou seja, após a concessão da medida liminar e da sua intimação, não havendo falar, portanto, em perda do objeto da ação.

Nesse sentido, entende a jurisprudência que não há esvaziamento do objeto da lide, em razão do cumprimento da obrigação ter sido satisfeito após a concessão da medida excepcional, “verbis”:

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. MARCAPASSO SINCRONIZADOR. UNIÃO, ESTADO DE MINAS GERAIS E MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL E DIFUSO, CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO. PERDA DE OBJETO. INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. PRELIMINARES REJEITADAS. AGRAVO RETIDO PREJUDICADO. I - Prolatada a sentença de mérito, resta prejudicado o agravo retido interposto contra a decisão interlocutória que deferiu in limine litis o pedido de antecipação de tutela, visto que já não mais subsiste tal decisão, sendo integralmente substituída pela sentença ulteriormente proferida. II - Não há que se falar, na espécie, em esvaziamento do objeto da presente ação, tendo em vista que o cumprimento da medida liminar deferida não afasta o interesse de agir existente inicialmente, restando evidente que o fornecimento do tratamento pleiteado somente foi possível, em decorrência da concessão da liminar, favoravelmente, à interessada. III - O Ministério Público Federal possui legitimidade para ajuizar ação que visa à proteção de direitos individuais indisponíveis, como na hipótese dos autos, em que se busca resguardar o direito à saúde e à vida de pessoa enferma e carente de recursos financeiros para o custeio de tratamento médico, bem assim a ação civil pública constitui meio adequado para que o órgão ministerial promova a proteção dos referidos direitos (CF, art. 127, caput). IV - Na inteligência jurisprudencial do egrégio Supremo Tribunal Federal "o recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. Isto por que, uma vez satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional."(RE 607381 AgR, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-116 DIVULG 16-06-2011 PUBLIC 17-06-2011 EMENT VOL-02546-01 PP-00209). V - Em sendo assim, caracterizada, na espécie, a impossibilidade da interessada de arcar com os custos do tratamento de sua doença, o fornecimento do procedimento cirúrgico pleiteado, conforme prescrição médica, afigura-se juridicamente possível seu fornecimento pelo Poder Público, possibilitando-lhe o exercício do seu direito à vida, à saúde e à assistência médica, como garantia fundamental assegurada em nossa Carta Magna, a sobrepor-se a qualquer outro interesse de cunho político e/ou material. Precedentes. VI - Agravo retido prejudicado. Apelações e recurso adesivo desprovidos.” (TRF-1 - AC: 99176620104013803 MG 0009917-66.2010.4.01.3803, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 04/12/2013, QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.630 de 14/01/2014) (grifei)

Portanto, é fato que o recurso interposto deve ser julgado improvido.

Quanto à condenação ao reembolso das custas processuais, tal verba é consectária legal da concessão da

segurança, estando, inclusive, de acordo com o entendimento vigente no STJ, devendo, portanto, ser mantida a ordem nesse sentido, “verbis”:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESISTENCIA. VERBA HONORARIA.

I - SEGUNDO JA DECIDIU ESTA COLENDA CORTE, OCORRENDO O CANCELAMENTO DO DEBITO OU A DESISTENCIA DA EXECUÇÃO, O EXECUTADO FAZ JUS AO REEMBOLSO DAS CUSTAS QUE HOUVER ADIANTADO E AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS DE ADVOGADO QUE FOI OBRIGADO A CONTRATAR PARA DEFENDER-SE.

II - RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp n. 84.555/SP, rel. Min. , Primeira Turma, julgado em 18/3/1996, DJ de 22/4/1996, p. 12550.)

MANDADO DE SEGURANÇA. REEMBOLSO DAS CUSTAS. COM A SEGURANÇA CONCEDIDA, A SUCUMBENTE ESTA SUJEITA A DEVOLUÇÃO DAS CUSTAS ANTECIPADAS PELO IMPETRANTE. RECURSO IMPROVIDO.

(REsp n. 65.749/SP, relator Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em 14/6/1995, DJ de 14/8/1995, p. 24001.)

EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO PELO FISCO APÓS CITAÇÃO E VERIFICAÇÃO DE ANTERIOR PAGAMENTO DO TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO VALOR. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS E INDENIZAÇÃO EM DOBRO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS INDEPENDENTE DE PEDIDO NA INICIAL.

1. Devem ser considerados irrisórios os honorários advocatícios fixados em R$2.000,00, em relação ao valor da execução fiscal - R$2.230.493,87 - extinta por desistência da Fazenda do Estado de São Paulo.

2. Tendo em vista que o acórdão recorrido consignou que o trabalho realizado pelo causídico fora de pouca complexidade, deve ser arbitrada a verba honorária em dez mil reais, atendendo ao expressivo valor da causa.

3. Não cabe, em recurso especial, revisar as premissas de julgamento que entenderam que não houve má-fé do Fisco na execução em que posteriormente veio a desistir. Aplicação da Súmula 7/STJ. Precedentes.

4. Em face da desistência, a Fazenda Pública também deve ser condenada a reembolsar eventuais despesas processuais do recorrente, ainda que não requeridas pela parte. Precedentes.

5. Recurso especial provido em parte.

(REsp n. 1.075.026/SP, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 9/6/2009, DJe de 23/6/2009.)

Dessa maneira, ausentes fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão recursal.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

Alerto que a interposição de recurso sem fundamentação jurídica pode se configurar ato protelatório, com aplicação de pena de litigância de má-fé (CPC, art. 80, VII e art. 81 do CPC).

É o voto.

Belém (PA), 18 de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 21/09/2023